Tribunal: TJSP
Processo: 0085102-15.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0085102-15.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o
exame do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085102-15.2015.8.26.0050 -Voto no
2
Voto número 47.368
Apelação Criminal no 0085102-15.2015.8.26.0050
(25a Vara Criminal Foro Barra Funda São Paulo)
Apelante: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO – SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 147/149, acrescenta-
se que Carlos Alberto da Silva Santos foi condenado, pela prática
do crime descrito nos artigos 157, caput, c.c. 14, caput, do Código
Penal, às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão e de 3 dias-multa,
no mínimo legal, bem como ao pagamento de 100 UFESPs, a
título de custas processuais.

Apelou, por meio da Defensoria Pública, pretendendo,
em síntese, a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos
V ou VII, do Código de Processo Penal (fls. 155/156).
O recurso foi contrariado, a fls. 158/162, e a Procuradoria
de Justiça, a fls. 169/171, manifestou-se pelo desprovimento.
É o relatório.
2- Ocorreu, na espécie, a prescrição.
A pena fixada para o crime em foco prescreve em 4 anos,
de acordo com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código
Penal.
Ausente recurso ministerial (fls. 152), tal lapso decorreu
entre o recebimento da denúncia, em 02/12/2015 (fls. 39/40) e a
publicação da sentença, em 12/02/2020 (fls. 151), devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085102-15.2015.8.26.0050 -Voto no
3
jugada extinta a punibilidade de Carlos Alberto da Silva Santos
pela prescrição da pretensão punitiva, em conformidade com o
que dispõe o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, restando,
pois, prejudicado o exame do mérito.
Ante o exposto, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade
de CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS, nos termos do artigo
61 do Código de Processo Penal, prejudicado o exame do mérito,
comunicando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR